Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716066-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE NICODEMOS VENANCIO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aline Pereira dos Santos contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de reconhecimento de negócio jurídico verbal para pagamento vitalício, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o agravado fosse compelido a realizar pagamentos mensais no valor de 22 (vinte e dois) salários mínimos, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo porque os áudios acostados aos autos indicam que os pagamentos têm ocorrido, ainda que em valor menor que o postulado pela autora. Nesse sentido, no áudio de ID 228653466, há a informação de que a requerente recebeu, em determinado mês, R$ 20.000,00. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (id. no 231500677, processo de origem no 0704917-18.2025.8.07.0020). Nas razões recursais, a recorrente alega que demonstrou, de forma específica, o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Argumenta que juntou aos autos documento registrado em cartório, assinado pelo agravado e por duas testemunhas, reconhecendo o compromisso de pagamento vitalício, bem como extratos bancários comprovando a realização dos depósitos por mais de 37 anos, evidenciando o surgimento de legítima expectativa. Assevera que o indeferimento da tutela ignora a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, sustentados na doutrina e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1309972/SP). Pontua que a decisão agravada, ao reconhecer que há pagamentos esporádicos, corrobora a existência do acordo e a verossimilhança das alegações, apenas equivocando-se na análise do periculum in mora, uma vez que a interrupção irregular dos depósitos compromete a subsistência da agravante, portadora de deficiência auditiva e com mais de 50 (cinquenta) anos de idade. Pondera que a agravante enfrenta situação de superendividamento, com risco iminente de cancelamento do plano de saúde, cujo valor mensal ultrapassa um salário mínimo, circunstâncias que caracterizam o perigo de dano grave de difícil reparação. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar que o agravado efetue os pagamentos mensais no valor correspondente a 22 (vinte e dois) salários mínimos até o dia 10 (dez) de cada mês. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do direito à tutela de urgência postulada, mediante o provimento definitivo do agravo de instrumento. Não houve recolhimento de preparo, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 232587067). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre destacar que a concessão da tutela provisória em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme disposto no art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Aline Pereira dos Santos contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, entendendo que não ficaram demonstrados a verossimilhança das alegações nem o perigo de dano irreparável. A agravante alega, em síntese, que firmou acordo verbal com o agravado para recebimento de valores vitalícios, posteriormente formalizado em 2017, e que a interrupção recente dos pagamentos compromete sua subsistência e seu acesso a tratamento de saúde. No caso concreto, embora a agravante tenha colacionado elementos que indicam a existência de pagamentos realizados pelo agravado ao longo dos anos, os documentos acostados aos autos — notadamente os comprovantes de pagamento referentes aos meses de fevereiro de 2025 e dezembro de 2024 — revelam que a autora não se encontra completamente desassistida financeiramente, circunstância que, por ora, afasta a configuração do periculum in mora. Ademais, o alegado inadimplemento nos últimos meses trata-se de afirmação unilateral da agravante, não havendo, nos autos, prova inequívoca da interrupção definitiva dos pagamentos, questão que demanda instrução probatória e contraditório para melhor elucidação. Importa observar que, segundo a própria narrativa da agravante, o alegado acordo foi inicialmente ajustado de forma verbal, tendo sido formalizado em instrumento escrito apenas em 2017 (id. 228653458, autos originários). Não há nos autos comprovação cabal da efetiva realização dos pagamentos desde 1987, como alegado, o que fragiliza a demonstração da continuidade da obrigação ao longo de todo esse extenso período. Tal circunstância, somada à ausência de prova documental robusta quanto à inadimplência atual, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em sede liminar. Importa ainda ressaltar que o agravo de instrumento possui rito célere, de modo que não se evidencia, neste momento processual, a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela antes da apresentação das contrarrazões pelo agravado. Ressalte-se também que a presente demanda não versa sobre matéria usualmente observada no Poder Judiciário, não estando clara a origem e a natureza jurídica da obrigação pactuada entre as partes, circunstância que reforça a necessidade de formação de um juízo mais seguro após o contraditório. Por fim, até o momento, não há elementos suficientes para afirmar que as verbas pleiteadas possuem natureza alimentar, tampouco se a agravante é desprovida de outras fontes de renda que possam garantir minimamente sua subsistência. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator